Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo. O agravante pretende a consulta de bens do devedor aos sistemas deste Tribunal seja realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de repetição das pesquisas de bens do devedor pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, com vistas à satisfação dos créditos em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última consulta aos sistemas deste Tribunal ocorreu há quase 2 (dois) anos.
4. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, as pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, devem ser realizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: O Princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 21.06.2023, p. 05.07.2023.